Tribunal: TJDFT
Processo: 0733814-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE LOCATIVOS. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESOCUPAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO. CONTRATO RESOLVIDO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. MORA DOS LOCATÁRIOS. COMPREENSÃO. ALUGUERES, TARIFAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TAXAS CONDOMINIAIS GERADOS DURANTE O PERÍODO DA LOCAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. PERCENTUAL (10%). OBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA MORATÓRIA DEVIDA. PROVIMENTO SENTENCIAL. ACOLHIMENTO IMPLÍCITO. ELUCIDAÇÃO. REFERÊNCIA EXPRESSA. NECESSIDADE. APELO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Ante a natureza bilateral e comutativa que encerra, a execução do contrato de locação está atrelada à relação que fora estabelecida entre as partes, cujas condições, estipuladas por mera liberalidade e de forma voluntária, revestem-se da legitimidade conferida pela autonomia e liberdade da contratação, resguardada pelos princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva, que legitimam apenas em casos excepcionalíssimos a flexibilização do princípio do pacta sunt servanda, de molde, mitigando-se a autonomia do convencionado, a serem moduladas cláusulas demasiadamente onerosas mediante amplitude estreita e justa em ponderação com a regulação específica à qual está jungida a pactuação.
2. A obrigação dos locatários compreende o pagamento dos alugueres convencionados e dos acessórios inerentes ao imóvel locado e por eles gerados, notadamente as tarifas derivadas do consumo dos serviços de energia, água e esgoto fomentados durante o período de locação, derivando que, não desincumbindo-se os locatários do ônus que lhes estava afeto de comprovar a quitação dos débitos na conformação do avençado, evidenciando a subsistência de fatos extintivos e modificativos do direito invocado, devem solver o encargo que lhes estava reservado.
3. A multa moratória incidente sobre as obrigações locatícias inadimplidas emerge da inadimplência havida no adimplemento das obrigações avençadas e destina-se a sancionar o obrigado pela inadimplência em que incorrera como expressão da força obrigatória dos contratos, revestindo-se de legitimidade e lastro subjacente, no ambiente de relação locatícia firmada entre locatários e locadoras, a fixação da cláusula penal no equivalente a 10% (dez por cento) do débito inadimplido, pois não encerra violação a nenhum regramento positivado nem se afigura desconforme com sua gênese, não se sujeitando, em suma, a modulação legalmente estabelecida.
4. Aferido que o provimento sentencial, conquanto acolhendo sem ressalvas o montante consignado em planilha de débitos coligida aos fólios pelas locadoras, a par dos montantes concernentes aos locativos inadimplidos agregados dos encargos habituais derivados da mora – juros de mora e correção monetária –, não se reportara à penalidade moratória convencionada entre os concertantes, omitindo referência expressa à multa no dispositivo, a omissão merece ser saneada, explicitando-se a incidência da penalização sobre os valores inadimplidos, inclusive para efeitos de prevenir-se eventual futura discussão acerca de seu efetivo cabimento.
5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e provida. Honorários majorados. Unânime.